Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710743-77.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIONETE NASCIMENTO DA SILVA, LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA RECORRIDO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA, DIONETE NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO A parte recorrente DIONETE NASCIMENTO DA SILVA interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar a sua hipossuficiência, o que motivou o indeferimento do pedido. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de DIONETE NASCIMENTO DA SILVA, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Após o trânsito em julgado, retornem-se os autos para julgamento do recurso interposto pelo Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda. . Brasília/DF, 5 de junho de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora